Tribunal: TJDFT
Processo: 0024940-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Defiro o pedido da embargante APUB e determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, devendo ser incluído em pauta de julgamento presencial por videoconferência, À Secretaria para que adote as providências necessárias.